Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente, com a realização de resgates e aplicações automáticos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.